Tribunal: STF
Processo: HC 206146
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA: ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ESSA FINALIDADE.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.9.2021 por Reinaldo Alves, em benefício de Fábio Colucci, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 690.346/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e requerida sua prisão preventiva em 24.3.2021, pela prática de ameaça e descumprimento de medida protetiva, duas vezes (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147, c/c a al. f do inc. II do art. 61, ambos do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua companheira.
    Tem-se na representação do Ministério Público estadual pela decretação da prisão preventiva:
    “(...) requer a decretação da prisão preventiva de FABIO COLUCCI. 
    Isso porque, aplicadas à vítima as medidas protetivas de urgência, FÁBIO vem sistematicamente a descumprindo. 
    Nos autos n. 1500054-62.2021.8.26.0160, FÁBIO já está sendo processado por ter, em 17 de janeiro de 2021, descumprido as medidas protetivas de urgência que, inicialmente, impediam-no, apenas, de se comunicar com a vítima. 
    Em razão do descumprimento, houve recrudescimento das medidas aplicadas, com o afastamento do lar de FÁBIO em 1º de março de 2021, decisão proferida no expediente correlato, que tramita sob n. 1500004-36.2021.8.26.0160. Mesmo a nova decisão, mais severa, não foi suficiente para acautelar a integridade psicológica da ofendida, porquanto, consoante descrito na denúncia, na data seguinte à intimação do afastamento do lar, em 2 de março de 2021, FÁBIO voltou à casa da ofendida por três ocasiões. Na última delas, inclusive, ameaçou-a de morte.
      Diante disso, está demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública, nela compreendida a necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, que é hipossuficiente em razão do gênero. 
    A prisão preventiva, assim, revela-se imprescindível, fundamentando-se, ainda, na hipótese do artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva de FÁBIO COLUCCI” (fls. 29-30, doc. 3).
    3. Em 25.3.2021, o magistrado processante recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente e decretou sua prisão preventiva assentando:
    “Estão presentes os requisitos da prisão cautelar requerida pelo Ministério Público, com o fito de resguardar a instrução processual, a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas concedidas em favor da vítima Ana Júlia.. Há contexto familiar mais complexo que o da relação singular entre vítima e réu. O réu teria ido ao local (terreno onde moram a vítima e a mãe do réu) para falar com sua mãe. Ao fazer isso, sabedor de que no mesmo endereço mora a vítima Ana Julia, estava ciente de que descumpria a medida protetiva. Esse fato gerou insegurança na vítima. 
    Não bastasse, a mãe do réu também foi ouvida à fl. 14 e narrou que seu filho (ora réu) a ameaçou também, dizendo: "eu vou pular aí dentro e arrancar o pescoço de todos vocês, você maí me dar do seu dinheiro pra pagar a conta do bar, eu quero R$ 500,00." Caso o réu permaneça em liberdade, poderá amedrontar tanto Ana Júlia como sua mãe Maria Angela, comprometendo a lisura da colheita da prova oral. Ante a gravidade da ameaça, a ordem pública também necessita ser resguardada. A prisão preventiva neste caso é admitida pelo art. 313, III do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva de Fábio Colucci” (fls. 5-6, doc. 4).
    4. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 18.8.2021, contra o indeferimento da medida liminar requerida (fls. 29-30, doc. 7 e doc. 11) houve a impetração do Habeas Corpus n. 690.346/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691, “não visualiz[ando], em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular” (doc. 12).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, observando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 
    Afirma que “não fora determinada a realização da audiência de custódia, nem mesmo fundamentada o porquê da não realização”, sendo que “no prazo de 24 horas, deverão ser feitas em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para o efeito de, reconhecendo-se o constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia, não fundamentação necessária quando da decretação da prisão preventiva, devendo a mesma, ser revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do mesmo. (…) e no mérito, conceder a ordem e revogar o decreto de prisão cautelar, concedendo a Liberdade Provisória, determinando-se de imediato, através de ALVARÁ DE SOLTURA, para que seja posto em liberdade, e aguarde o desfecho do processo. 
    Caso seja concedida a ordem, o paciente se compromete a comparecer em todos os atos do processo que for chamado, bem como, se compromete a informar qualquer alteração de seu endereço, até decisão definitiva dos autos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 690.346/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2191756-35.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva (considerado os seguidos descumprimentos das medidas protetivas) e na gravidade concreta de sua conduta, considerando especialmente as graves ameaças contra as vítimas, não somente contra sua ex-companheira como contra a mãe do acusado.
    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NO SEXTO MÊS DE GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.636, de que fui Relatora, DJe 17.8.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    Registre-se que a necessidade de custódia cautelar foi revista e mantida em 25.8.2021 (fl. 4, doc. 9), há menos de noventa dias, observados os termos do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    10. Pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a audiência de custódia nos casos de prisão em flagrante constitui direito subjetivo do preso, razão pela qual deve ser realizada de imediato e sem delonga, presencialmente ou por videoconferência, pelo juízo competente (ADPF n. 347).
    Com a Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou da Defensoria Pública e o representante do Ministério Público.
    11. Na especie, pelos documentos juntados aos autos, é de se considerar que o réu não foi imediatamente apresentado em juízo. O cumprimento do mandado de prisão deu-se quando o acusado estava custodiado, tendo sido em seguida transferido de penitenciária (certidões de fls. 6, 12 e 16, doc. 6).
    Não foram esclarecidas as circunstâncias daquela detenção, especialmente se derivou da prática de outros crimes (considerada a extensa folha de antecedentes criminais do acusado – fls. 25-30, doc. 4). 
    12. No caso, o magistrado processante determinou a realização de audiência por videoconferência, que teve que ser remarcada ao menos duas vezes pela falta de disponibilidade da penitenciária (certidões de fls. 8, 12 e 13, doc. 7), tendo ela sido agenda para 7.10.2021 (certidão de fl.3, doc. 7). 
    13. Em situação como a descrita nos autos, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua imediata efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO”.
    14. Ressalte-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente da falta de sua designação a soltura imediata do custodiado. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    15. Descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas, especialmente considerando o contexto em que decretada sua prisão preventiva.
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente poderão ser reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá, se for o caso, reiterar a necessidade da decretação da prisão preventiva.
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Descalvado/SP realize, de imediato, em 24 horas, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar (Processo n. 1500056-32.2021.8.26.0160/SP).
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Descalvado/SP, ao Tribunal de Justiça de Tocantins e ao Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial deste habeas corpus e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão, para as providências devidas.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora